Tribunal: CARF
Processo: 10183.904147/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.904147/2012-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.486 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Recorrente
RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de PERDCOMP eletrônico n° 27141.95959.200404.1.2.04-4570 que visou a
restituição de pagamento indevido ou a maior de Cofins, no valor original de R$
2.084,09, proveniente de DARF, no valor total de R$ 27.929,36, PA 31/07/1999, código
de receita 2172, sendo indeferido, através de despacho decisório, porque o pagamento
foi integralmente utilizado para quitação da contribuição devida do referido PA.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando, em resumo, que o pagamento a maior tem por fundamento a
inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98 já declarada pelo
STF, trazendo o livro diário e demonstrativo do crédito apurado, com base nas receitas
financeiras escrituradas.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904147/2012-75
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.904147/2012-75

Em 28 de março de 2019, através do Acórdão n° 09-70.322, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente em parte a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 03 de abril de 2019,
às e-folhas 59.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de maio de 2019, e-
folhas 60, de e-folhas 62 à 71.
Foi alegado:
 Falta de aprofundamento da investigação dos fatos;
 Conjunto probatório.
Conclusão e pedido
Pelo exposto, a recorrente requer que o seu recurso seja conhecido e provido,
reformando-se o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento do direito à plena restituição da
COFINS calculado sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa, inclusive pelo acórdão
recorrido.
Outrossim, na remota hipótese de se considerar insuficientes as provas ora
apresentadas, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer seja determinada a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n. 70235.
Requer, ainda, a produção de todas as demais provas em direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de outras diligências, com base no princípio da
verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 03 de abril de 2019,
às e-folhas 59.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.904147/2012-75

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de maio de 2019, e-
folhas 60.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Falta de aprofundamento da investigação dos fatos;
 Conjunto probatório.
Passa-se à análise.
Trata-se de processos administrativos decorrentes de pedidos de restituição de
valores indevidamente recolhidos a título de COFINS.
Os montantes que compõem o crédito pleiteado se referem à alegação da
Recorrente de inclusão indevida, na base de cálculo daquela contribuição, de receitas estranhas
ao conceito de faturamento, o que implicou pagamento indevido ou a maior, efetuado com base
no artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718, de 27.11.1998.
O Despacho Decisório Eletrônico indeferiu os pedidos de restituição pela
inexistência de crédito.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade acolheu esse mesmo
entendimento, esposando o seguinte:
Cumpre esclarecer que a contribuinte busca a restituição de Cofins, PA julho 1999, de
empresa por ela incorporada em 31/01/2000, CNPJ 34.452.284/0001-79.
Efetivamente, essa matéria, inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei
9.718/98, já se encontra superada, assistindo, nesse aspecto, razão à contribuinte.
Entretanto, é preciso provar que existiu pagamento indevido ou a maior para que a
restituição seja autorizada.
A contribuinte trouxe os valores escriturados no livro Diário (fls. 38/41), a título de
receitas financeiras, e sobre ele aplicou a alíquota de 3% da Cofins, chegando assim ao
valor de restituição pretendido, conforme demonstrativo de fls. 37, no valor de RS
2.062,81.
Ocorre que os elementos trazidos ao processo, embora necessários, não são suficientes
para caracterizar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Para comprovação efetiva de seu direito, a contribuinte deveria demonstrar que o valor
recolhido, proveniente de DARF, no montante de RS 27.929,36, PA 31/07/1999, código
de receita 2172, foi apurado sobre a receita bruta total, nela incluído as receitas
financeiras.
Visando corroborar o demonstrativo juntado com a manifestação de inconformidade,
extraí as informações a seguir da DIPJ/2000, entregue à RFB pela contribuinte,
arquivada no sistema IRPJ - Consulta:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.904147/2012-75

Confrontando os dados acima, observa-se que a receita bruta que serviu de base para o
cálculo da Cofins, no total anual de RS 12.829.257,05, é inferior àquela que permeou a
demonstração do resultado que suportou a apuração anual do IRPJ e da CSLL, quando
somados receita de revenda de mercadorias, receita da prestação de serviços e outras
4receitas financeiras, totalizando RS 13.401.339,27.
Uma diferença de RS 572.082,22 (13.401.339,27 - 12,829,257,05) que só pode ser
imputada a não inclusão das receitas financeiras no seu total, RS 860.563,67, na receita
bruta que serviu de base para apuração da Cofins
De modo que, com base nos elementos acostados ao processo, não resta provado que as
receitas financeiras registradas no livro diário, para o mês de julho de 1999,
compuseram a base de cálculo da Cofins que resultou em valor a pagar no importe de
RS 27.929,36, sendo passível de restituição a importância de RS 2.084,09.
Para tanto, a contribuinte teria que demonstrar, com base em sua escrituração, que a
receita bruta que serviu de base para apuração da Cofins, no mês de julho de 1999, no
valor de RS 934.238,79, com lastro nas informações constantes de sua DIPJ/2000, é
composta pela receita de revenda de mercadorias, receita da prestação de serviços e
receitas financeiras daquele período de apuração.

O Recurso Voluntário não traz fatos capazes de ilidir essa constatação.
É alegado às folhas 04 do Recurso Voluntário:
Ora, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização ir a
fundo no exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais
glosas fiscais, estejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente
ocorridos e a ela subsumidos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.904147/2012-75

No caso destes autos, sem a necessidade de maiores considerações, é evidente que a
fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o pedido de
restituição, o que impõe o cancelamento do trabalho fiscal ora analisado, tendo em vista
a sua nulidade por falta de investigação dos fatos que suportam o direito creditório da
recorrente.
Por outro lado, a decisão ora recorrida, além de ignorar as considerações acima e a
despeito de reconhecer a validade do direito invocado pela recorrente, considerou como
insuficientes as provas até então apresentadas.
Ocorre que, ao concluir que os documentos apresentados pela recorrente não seriam
suficientes para comprovar a existência do crédito, fato que será mais adiante
contestado, a d. autoridade julgadora deveria ter convertido o julgamento em diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto n. 70235, determinando a intimação da recorrente e até
mesmo da autoridade fiscal para apresentar outros documentos e esclarecimentos por
ela considerados como necessários.
Essa medida, além de prestigiar o princípio da verdade material que rege o contencioso
administrativo, também atende aos preceitos da celeridade e eficiência da
Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 2° da Lei n.
9784, de 29.1.1999. Isso porque, inexistindo dúvida a respeito do mérito do direito
invocado, é evidente que se trata de mera questão de prova que já poderia ter sido
solucionada nestes autos.
Nesse contexto, ao contrário de converter o julgamento em diligência, o v. acórdão
optou por manter as glosas realizadas, alegando que a recorrente “teria que demonstrar,
com base em sua escrituração, que a receita bruta que serviu de base para apuração da
Cofins, (...), com lastro nas informações constantes de sua DIPJ/2000, é composta pela
receita de revenda de mercadorias, receita da prestação de serviços e receitas
financeiras daquele período de apuração.".
No entanto, como será demonstrado adiante, a recorrente apresentou conjunto
probatório suficiente para comprovar que incluiu indevidamente valores estranhos ao
conceito de faturamento em suas bases de cálculo, acostando aos presentes autos os (i)
livros diários, (ii) balancetes e (iii) demonstrativos, os quais sequer foram analisados
pela decisão de primeira instância.
Não posso deixar de admitir que os fatos jurídicos constantes nos autos geraram
grande dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os
documentos acostados aos autos após a fase inquisitória não passaram pelo clivo da fiscalização.
Em outras palavras, não se pode atestar a autenticidade dos documentos apresentados pela
recorrente, tampouco a existência de crédito ao seu favor, na fase de julgamento da lide.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela recorrente
devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos do Parecer
Cosit no 02/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos
Nesse sentido, proponho baixar os autos em Resolução para que a autoridade
preparadora verifique se requerente faz jus a um crédito no total de R$ 2.084,09, valor calculado
sobre receita que não integraria o seu faturamento, diante da inconstitucionalidade do artigo 3°,
parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com base em
documentação juntada à Manifestação de Inconformidade complementada no Recurso
Voluntário.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.904147/2012-75

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital